Tribunal: TJES
Processo: 5000012-92.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-92.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMBEV S.A.
APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000012-92.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) APELANTE: ERICK OTTO SPRINGER - RJ137514-A

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação

cíve
l

interpost
o

p
or

AMBEV S.A.

em face d
a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
d
a Fazenda Pública Municipa
l de Vila Velha
-
Comarca da Capital
(
ID
2742943
)
,
a qual

acolheu
a preliminar de litispendência e assim extinguiu, sem resolução de mérito,
os embargos à execução fiscal
por ela
opostos
em

face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.,
além de ter
condenado a
Apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Em
resumo, conforme
peça recursal anexada
ao ID
2742953
,
a
Apelante defende que
a sentença fora omissa no que concerne à determinação de sobrestamento da execução
até o trânsito em julgado da
ação anulatória por ele movida
.
Além disso, aduz que, por força do princípio da causalidade,
“a superveniente decretação de litispendência não enseja a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios”,
sobretudo porque, no caso concreto, foi necessária a oposição dos presentes embargos com oferecimento de garantia diante da pendência de julgamento da referida ação anulatória, o que revela a pertinência desta demanda.

Contrarrazões juntadas ao ID 2742958, em que o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 12:25:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44474531102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000012-92.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) APELANTE: ERICK OTTO SPRINGER - RJ137514-A

VOTO

Eminentes Pares, t
rata-se de
recurso de apelação

cíve
l

interpost
o

p
or

AMBEV S.A.

em face d
a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
d
a Fazenda Pública Municipa
l de Vila Velha
-
Comarca da Capital
(
ID
2742943
)
,
a qual

acolheu
a preliminar de litispendência e assim extinguiu, sem resolução de mérito,
os embargos à execução fiscal
por ela
opostos
em

face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.,
além de ter
condenado a
Apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

O reconhecimento do pressuposto processual negativo se deu em virtude da existência de ação anulatória também movida pela empresa em face da Municipalidade, com identidade não só das partes, mas também da causa de pedir e do pedido, ajuizada no dia 24/03/2017, ou seja, em momento anterior aos embargos à execução fiscal em epígrafe, propostos em 26/04/2018.

Em que pese não se insurgir em face da extinção do feito propriamente dita, a Apelante sustenta em seu recurso que i)
a sentença fora omissa no que concerne à determinação de sobrestamento da execução
até o trânsito em julgado da
ação anulatória
e ii) pelo princípio da causalidade, não poderia ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto a oposição dos embargos,
com oferecimento de garantia,
se mostrou necessária em razão
da pendência de julgamento da referida ação anulatória.

Dito isso, passo a analisar das irresignações vertidas no apelo.

I – DA PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Sem maiores delongas, verifico que, no que se refere ao pedido de decretação do sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória tombada sob o n. 0008380-15.2017.8.08.0035, resta patente a perda superveniente do interesse recursal.

E assim o digo porque, em consulta ao andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de justiça, depreende-se que a sentença proferida naquela demanda, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora Apelante, após ser confirmada por este Sodalício, transitou em julgado no dia 21/07/2022, tendo sido o processo remetido em baixa definitiva à primeira instância em 27/07/2022.

Com efeito, constata-se que eventual manifestação desse Colegiado a respeito de tal matéria não mais se revela necessária, na medida em que o sobrestamento pretendido teria como termo final justamente o trânsito em julgado do provimento jurisdicional exarado na ação de conhecimento supracitada, o que esvaziou a pretensão recursal nesse aspecto.

Nesse diapasão, oportuno trazer à baila acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata sobre a necessidade sob a ótica do interesse recursal, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RATIFICAÇÃO DO APELO. NECESSIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal.
2. Consoante o entendimento do STJ, havendo a alteração do fundamento adotado pela Corte de origem, a ratificação do apelo nobre anteriormente interposto é obrigatória, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula 579 do STJ. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.776/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Isso posto,
suscito
ex officio
a preliminar de perda superveniente do interesse recursal
no que concerne à alegação de necessidade de sobrestamento do feito executivo
, não conhecendo do apelo nesse tocante.

II – DO MÉRITO RECURSAL

No que tange à discussão atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso nessa parte.

Segundo aduziu a Apelante, o reconhecimento de litispendência no caso em voga não enseja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a propositura da presente ação, com o oferecimento de garantia, fora necessária diante da pendência de julgamento da ação anulatória antes manejada e da possibilidade de constrição de seu patrimônio com o prosseguimento da execução.

Sucede que, ao revés do argumentado pela parte recorrente, entendo acertada a sentença primeva no que se refere ao capítulo acessório.

À luz do princípio da sucumbência, não pairam dúvidas acerca da responsabilidade da Apelante pelo pagamento da verba honorária, haja vista que os embargos à execução fiscal por ela opostos foram extintos sem julgamento de mérito.

Lado outro,
a meu ver o princípio da causalidade, em verdade, milita contra a tese da Apelante
.

Explico. A aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus de sucumbência exige que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda seja responsável pelo pagamento de tais verbas. Nessa toada, tem-se a jurisprudência da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (1ª T. AgInt no REsp n. 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 24.2.2022)
. [...] (AgInt no AgInt no REsp n. 1.987.590/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Em evolução, observo que, em casos como o presente, este Sodalício vem se manifestando no sentido de que, extinto o feito em virtude de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória proposta em momento anterior, na qual não houve a suspensão da exigibilidade do crédito, deve a parte embargante suportar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA SUCUMBÊNCIA ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO AJUIZADA EM DUPLICIDADE. 1. Prevalece na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 337, VI, §§ 2º e 3º do CPC ( AgInt no AREsp nº 1.411.075/SP - DJe de 21/9/2020). 2. Constatado que na ação anulatória autuada sob nº 0006333-19.2008.8.08.0024, ajuizada em 12/02/2008, assim como nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em 05/10/2009, a apelante pleitou em face do apelado a anulação do auto de infração nº 4.660.85-4 e da CDA nº 11.602/2007, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3. Na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076). 5. Hipótese em que não houve condenação e o valor atribuído à causa foi de R$ 104.682,22 (cento e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00303992920098080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Ressalto, nesse contexto, que não merece guarida a alegação de que a oposição de embargos foi essencial para o oferecimento de garantia e consequente sobrestamento da execução fiscal, pois poderia a parte embargante, visando a mesma finalidade, ter adotado as medidas pertinentes para conseguir tal suspensão da exigibilidade do crédito no bojo da ação anulatória, de sorte que prescindia a propositura desta demanda para tanto.

Desta feita, conclui-se que, dada a escorreita aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, imperiosa a manutenção da sentença no que se relaciona à condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço
em parte do recurso
e, nessa extensão,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Por conseguinte, majoro os honorários fixados na origem em 02% (dois por cento), a totalizar, sob esta rubrica, o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 12:25:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44474631102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CÍV
EL
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA.

SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE A EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.
Da preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada de ofício:
Resta configurada a perda superveniente do interesse recursal na hipótese em que a parte pretende, com seu recurso, a declaração de que o trâmite da execução fiscal permanecerá suspenso até o trânsito em julgado da ação anulatória referente ao débito objeto da execução quando o termo final é alcançado antes da apreciação da apelação. 2.
D
o mérito:
Conforme jurisprudência deste eg. Sodalício, em consonância com o entendimento encampado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, extinto o feito em virtude de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória proposta em momento anterior, na qual não houve a suspensão da exigibilidade do crédito, deve a parte embargante suportar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, consequência da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.